Tribunal: TCU
Processo: 016.399/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1701/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; e determinar sua juntada aos autos do TC- Processo 016.243/2021-8 , uma vez que as irregularidades noticiadas na presente denúncia estão sendo tratadas naquele processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 016.399/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Representacao da Susep/DF - MF. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Jezihel Pena Lima (9604/OAB-MS), representando Representacao da Susep/DF - MF; Omario Goncalves Botelho, representando Associacao Estadual dos Corretores de Seguros Independentes da Bahia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.